Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-39.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONCEDIDOS PELA PONTUALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. A disposição contratual destacada foi clara ao estabelecer que a concessão do benefício da bolsa de estudos dependia de adimplemento das mensalidades dentro do prazo de vencimento. Não havia espaço para interpretação dúbia. No

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONCEDIDOS PELA PONTUALIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. A disposição contratual destacada foi clara ao estabelecer que a concessão do benefício da bolsa de estudos dependia de adimplemento das mensalidades dentro do prazo de vencimento. Não havia espaço para interpretação dúbia. No momento da contratação, o apelante tinha plena ciência da necessidade de cumprimento daquele requisito para manutenção da bolsa de estudos, que não afetava boa-fé ou equilíbrio da relação de consumo. Forçoso reconhecer que a restrição imposta na cláusula destacada não se mostrou abusiva, em razão da bolsa de estudos ser benefício fornecido pela instituição de ensino com imposição do requisito da pontualidade para obtenção do desconto. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Turma julgadora. A r. sentença excluiu o reajuste da mensalidade (o que acabou por prevalecer até pela inexistência de recurso da autora), mas manteve a perda do desconto. Embargos à ação monitória julgados parcialmente procedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.